Tribunal: TJMT
Processo: 1057492-78.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057492-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZANA ANDREA RONDON DA SILVA - CPF: 825.747.311-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VOTO

Pois bem. O julgamento monocrático foi a solução mais apropriada para o caso vertente, sendo uma forma de apreciação mais célere do procedimento recursal, tendo em vista que se trata de questão conhecida no âmbito deste Tribunal, cujo deslinde possui parâmetros delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Analisando o caso, verifica-se que sem razão a parte agravante. Explico.

A agravante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo agravante, juntando extrato da negativação (Id. 160722044).

Em contrapartida, a agravada defende a exigibilidade do débito, alegando que os documentos apresentados na demanda comprovam a contratação e, consequentemente, a legalidade da negativação praticada.

No caso
subjudice
, a empresa agravada apresentou provas suficientes da contratação – juntando
documento pessoal (RG), registro fotográfico
selfie
, ficha de cadastro e extratos de empréstimos (Id. 160722051),
cédulas de crédito bancário devidamente assinadas pela recorrente (Ids. 160722052, 160722053, 160722054 e 160722055), por meio da plataforma em questão, contendo seu nome completo, endereço eletrônico, endereço de IP, data e horário da contratação,
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Frisa-se, que não houve impugnação especifica da parte quanto as
cédulas de crédito
.

Nesse sentido, a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso, mas, da análise do feito, tem-se que a negativação dos dados representa um exercício regular de direito por parte da agravada, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C.

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo a negativação devida, principalmente quando a parte Agravante não demonstrou o pagamento do valor negativado, ou eventual motivo de extinção ou suspensão do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Diante do caráter protelatório do presente recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto pela
Reclamante
em face de decisão monocrática, pela qual
negou provimento ao recurso inominado
interposto por esta,
mantendo a
improcedência dos pedidos iniciais
.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023